Tribunal: TJDFT
Processo: 0713995-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713995-38.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE DA CRUZ NASCIMENTO D E S P A C H O BANCO DO BRASIL S.A. interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 32491484. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado JOSÉ DA CRUZ NASCIMENTO, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 14 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator